Tribunal: STF
Processo: RE 103095
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL.
- OS ÝÝ 1. E 2. DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL, INTRODUZIDOS PELA
LEI 6.416/77, DIZEM RESPEITO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA,
E NÃO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.